Tribunal: TJMT
Processo: 1023510-42.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023510-42.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Regime inicial, Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANDRE FIGUEREDO DA SILVA - CPF: 007.596.111-30 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE FIGUEREDO DA SILVA - CPF: 007.596.111-30 (ADVOGADO), VALDOMIRO VELOSO - CPF: 384.821.000-25 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. DETRAÇÃO DA PENA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.
PRETENDIDO CÔMPUTO DO TEMPO DA PRISÃO PROVISÓRIA DO TOTAL DA FRAÇÃO INCIDENTE A TÍTULO DE PROGRESSÃO DE REGIME. PROCEDÊNCIA.
CUSTÓDIA PROCESSUAL
QUE POSSUI NATUREZA DE PENA CUMPRIDA E EXTINTA.
2.
PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE, LIMINAR RATIFICADA, ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.O período
de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida e extinta, devendo, por isso, ser decrescido do lapso temporal correspondente à fração que configura o requisito objetivo indispensável à progressão de regime, sendo descabido o desconto desse período do montante da
pena
imposta.

2.Pedido parcialmente procedente, liminar ratificada. Ordem parcialmente concedida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado André Figueredo da Silva em favor de
Valdomiro Veloso
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente
responde ao Processo Executivo de Pena n. 2000122-26.2021.8.11.0045, na qual cumpre pena de 13 (treze) anos de reclusão, atualmente no regime fechado, pela prática dos crimes de estupro majorado e estupro de vulnerável majorado, pelos quais foi condenado nos autos da Ação Penal n. 0005383-45.2017.8.11.0045.

Relata, o impetrante, que a defesa do paciente interpôs Agravo de Execução Penal n. 1000856-61.2023.8.11.0000, o qual foi provido por esta Terceira Câmara Criminal para determinar a detração do período em que ele foi submetido ao cumprimento de medidas cautelares consistentes em recolhimento domiciliar noturno e uso de tornozeleira eletrônica.

Sustenta que a autoridade judiciária de primeiro grau determinou que a detração incida sobre a totalidade da pena imposta ao paciente e não sobre o tempo obtido da aplicação da fração necessária à progressão de regime, o que contraria a jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça.

Assevera que o paciente deve cumprir 2/5 (dois quintos) da pena total para obtenção da progressão de regime, o que daria em torno de 5 anos e 2 meses de prisão, mas, até a data da impetração deste habeas corpus, o paciente já havia cumprido 6 anos, 3 meses e 3 dias.

Destaca que se faz necessária a impetração da presente ordem, eis que o constrangimento ilegal narrado na inicial configura flagrante ilegalidade, posto que o está preso indevidamente, isso sem contar que o julgamento do agravo de execução pode demorar meses, considerando que sequer foi remetido a este Tribunal
de Justiça
para apreciação.

Com base nessas razões, requer
eu
, liminarmente, a retificação do atestado de pena, a fim de que
fosse
computado o período em que o paciente esteve cumprindo medidas cautelares para fins de progressão de regime
;
bem como a expedição de alvará de soltura em favor dele, uma vez que já faz jus à progressão de regime. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi parcialmente deferido por intermédio das razões encontradiças no ID
184513174
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
185542163
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, nas razões encontradiças no ID
189382164
, manifesta-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise
destes
autos
,
verifica-se que
a controv
érsia

se cinge
quanto ao momento da detração penal pelo
J
uízo das
E
xecuções
P
enais, isto é, se deve incidir sobre a totalidade da pena imposta ao paciente ou sobre o tempo obtido da aplicação da fração necessária à progressão de regime.

N
ão obstante a legislação de regência não
seja
clara quanto ao momento exato de incidência da detração no cálculo penal, diante da inadmissibilidade da interpretação
in malam partem
no ordenamento penal brasileiro, a norma deve ser analisada em benefício do apenado.

No caso em apreciação, verifica-se que houve excesso de execução, uma vez que a detração incidiu sobre a totalidade da pena imposta
ao paciente
e, posteriormente, aplicou-se a fração da progressão regimental sobre
a
pena remanescente.

Isso porque, para a situação ser mais benéfica ao reeducando, deve-se considerar o período de prisão cautelar sobre a fração de pena cumprida necessária à satisfação do requisito objetivo para progressão de regime
, tal como entendeu esta
Corte de Justiça
no julgado abaixo ementado
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DETRAÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO DESCONTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA DO LAPSO TEMPORAL CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL DE PENA CUMPRIDA QUE CONDICIONA O PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – PROCEDÊNCIA – CUSTÓDIA PREVENTIVA QUE POSSUI NATUREZA DE PENA CUMPRIDA E EXTINTA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida e extinta, de modo que se mostra descabido o decréscimo de tal montante do total da sanção imposta, devendo ser decrescido do lapso temporal correspondente à fração que configura o requisito objetivo indispensável à progressão de regime, haja vista se mostrar situação mais benéfica ao reeducando e que melhor se amolda aos conceitos contidos no art. 2.º, parágrafo único, da Lei n.º 7.210/84 e ao art. 42 do Código Penal
.

(TJ-MT 10099778420218110000 MT, Relator: Gilberto
Giraldelli
, data de julgamento: 29.09.2021, Terceira Câmara Criminal, data de publicação: 05.10.2021
)
Destacamos

Portanto, tendo em vista que a detração do tempo das medidas cautelares incidiu sobre a totalidade da pena imposta ao paciente, mostra-se necessária a retificação do atestado de pena para constar a detração sobre a fração de pena necessária para satisfação do requisito objetivo para progressão de regime.

Por outro lado, embora se admita o constrangimento ilegal impingido ao paciente decorrente do erro do contido no atestado de pena, não há como se determinar, nesta instância, a sua imediata transferência para o regime mais brando, eis que o referido comando judicial caracterizaria supressão de instância.

Assim sendo, foi deferido em parte a liminar, a fim de determinar a retificação do atestado de pena para que conste a detração do período em que o paciente
permaneceu cumprindo medidas cautelares, consistentes em recolhimento domiciliar noturno e uso de tornozeleira eletrônica, sobre a fração correspondente à progressão de regime; bem como para que o magistrado adote as providências necessárias para a análise do cumprimento dos requisitos objetivo e subjetivo para a progressão de regime por parte do reeducando.

A r
eferida providência foi cumprida pelo
j
uízo de primeiro grau no
s

autos do
Processo
Executivo de Pena n. 2000122-26.2021.8.11.0045, resultando na progressão de regime do paciente do fechado para o semiaberto em 9 de outubro de 2023, conforme consta da seq. 91. O respectivo alvará de soltura foi cumprido em 10 de outubro de 2023, como se observa do comprovante visto na seq. 94.

Posto isso, em dissonância do parecer da Procuradoria-geral de Justiça, julgo parcial
mente procedente o pedido e, via
de consequência,
concedo em parte a ordem
de habeas corpus almejada,
confirmando
a
liminar parcialmente deferida
,
para que
se proceda a

retificação do atestado de pena
; bem como para
que o magistrado adote as providências necessárias para a análise do cumprimento dos requisitos objetivo e subjetivo para a progressão de regime por parte do
paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2023